Tribunal: TJMT
Processo: 1006402-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006402-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ISAIRA MARIA TAFAREL - CPF: 581.193.021-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), VALERIA DA SILVA SOARES - CPF: 045.076.461-38 (ADVOGADO), EMERSON LUIZ MATTOS PEREIRA - CPF: 183.408.798-80 (ADVOGADO), DUCLER FOCHE CHAUVIN - CPF: 276.832.142-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ADELAR TAFAREL - CPF: 092.242.039-49 (AGRAVANTE), ISAIRA MARIA TAFAREL - CPF: 581.193.021-68 (AGRAVANTE), ROSIVANE APARECIDA TAFAREL - CPF: 004.100.721-25 (AGRAVANTE), SERGIO ANTONIO TAFAREL - CPF: 948.441.511-34 (AGRAVANTE), ALVADI TAFAREL - CPF: 632.068.621-91 (AGRAVANTE), VOLNIR TAFAREL - CPF: 594.392.621-68 (AGRAVANTE), ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 01.368.688/0002-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006402-29.2025.8.11.0000.

AGRAVANTES:
ESPÓLIO DE ADELAR TAFAREL, ISAIRA MARIA TAFAREL, ROSIVANI APARECIDA TAFAREL, SÉRGIO ANTONIO TAFAREL, ALVADI TAFARELM E VOLNIR TAFAREL.

AGRAVADO:
ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DE CITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. FÉ PÚBLICA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por Espólio de Adelar Tafarel e outros contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença nos autos da execução de título extrajudicial no 0005758-17.2013.8.11.0003, em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, a qual alegava nulidade da citação realizada na ação monitória que originou a execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há nulidade na citação efetivada na ação monitória, sob a alegação de que foi realizada na pessoa de terceiro sem poderes, o que, segundo os agravantes, violaria o art. 242 do CPC e comprometeria a higidez dos atos subsequentes, nos termos do art. 803, II, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A certidão do oficial de justiça goza de fé pública e presunção relativa de veracidade, não sendo infirmada por mera alegação da parte, sobretudo quando não há demonstração de fato concreto que desconstitua sua veracidade, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4. Restou certificado nos autos que a citação foi realizada na pessoa de Edemil, genro e procurador do executado, que recebeu e assinou o mandado.

5. Não há comprovação de que o executado tenha sido efetivamente privado da ciência da demanda, evidenciando-se, ao contrário, que os patronos dos agravantes acessavam regularmente os autos desde 2022, sem qualquer impugnação anterior ao ato citatório, caracterizando a figura da nulidade de algibeira, repudiada pela jurisprudência.

6. Incide, no caso, o princípio da instrumentalidade das formas (CPC, art. 277), pois, ainda que se admitisse vício formal na citação, este não comprometeu a finalidade do ato, qual seja, dar ciência inequívoca ao executado e possibilitar sua defesa.

7. A conduta omissiva dos agravantes, que permaneceram inertes mesmo cientes do andamento processual, afasta qualquer alegação de prejuízo e confirma a plena eficácia dos atos processuais subsequentes.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A citação realizada na pessoa de terceiro com vínculos de representação informal, não impugnada tempestivamente, é válida quando comprovada a ciência inequívoca da parte e a ausência de prejuízo, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas. 2. A configuração da nulidade de algibeira, caracterizada pela inércia da parte diante de suposto vício processual, impede o reconhecimento de nulidade tardia do ato citatório."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 242, 277, 373, II, e 803, II.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006402-29.2025.8.11.0000.

AGRAVANTES:
ESPÓLIO DE ADELAR TAFAREL, ISAIRA MARIA TAFAREL, ROSIVANI APARECIDA TAFAREL, SÉRGIO ANTONIO TAFAREL, ALVADI TAFARELM E VOLNIR TAFAREL.

AGRAVADO:
ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Espólio de Adelar Tafarel
, representado por sua inventariante e meeira,
Isaira Maria Tafarel
, bem como pelos herdeiros
Rosivane Aparecida Tafarel, Sergio Antonio Tafarel, Alvadi Tafarel e Volnir Tafarel
, contra decisão proferida nos autos da
execução de título extrajudicial
, que tramita sob no
0005758-17.2013.8.11.0003
, movida pela
Zootec Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda.

A insurgência recursal dirige-se contra a decisão interlocutória de ID 178965677, que, no curso do cumprimento de sentença,
rejeitou a impugnação oposta pelos ora agravantes
, afastando a alegação de nulidade da citação do de
cujus,
e determinou o prosseguimento do feito executivo.

Os agravantes alegam, em síntese, a
nulidade absoluta da citação realizada no processo de origem
, sustentando que a citação do de cujus, Adelar Tafarel, foi realizada de forma irregular, na pessoa
Edemil
, que não possuía procuração ou poderes específicos para receber citação em nome do executado.

Argumentam, portanto, violação ao disposto no artigo 242 do Código de Processo Civil, que exige, para a validade da citação realizada na pessoa de procurador, a existência de mandato específico.

Sustentam, ainda, que, à luz do artigo 803, II, do CPC, a ausência de citação válida acarreta a
nulidade da execução
, por vício insanável de constituição e desenvolvimento válido do processo, com a consequente nulidade de todos os atos subsequentes.

Por fim, pugnam pela concessão de efeito suspensivo, para paralisar a execução, e, no mérito, pela
reforma da decisão agravada
, com o reconhecimento da nulidade da citação, e, por conseguinte, da execução.

Preparo recursal devidamente recolhido no Id. 273564397.

Tutela de urgência indeferida, nos termos da decisão de Id. 276704876.

Contrarrazões no Id. 282324355, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
ESPÓLIO DE ADELAR TAFAREL e OUTROS
, visando à reforma de decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial no
0005758-17.2013.8.11.0003
, em trâmite perante a
3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
, que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença
e determinou o regular prosseguimento do feito executivo.

A tese sustentada pelos agravantes cinge-se à suposta nulidade da citação efetivada no bojo da ação monitória que precedeu a execução, porquanto teria sido realizada na pessoa de terceiro, que, segundo afirmam,
não detinha poderes para receber o mandado citatório
, o que, segundo alegam, configuraria ofensa ao disposto no artigo
242 do Código de Processo Civil
e ensejaria nulidade absoluta dos atos subsequentes, à luz do artigo
803, II, do CPC
.

Pois bem. Razão não assiste aos agravantes.

De início, é importante consignar que,
em que pese a parte agravante sustente que a citação foi realizada na pessoa de terceiro, em momento algum nega conhecer quem seja tal pessoa, tampouco afirma que esse terceiro fosse estranho ao círculo familiar do executado
.

É incontroverso nos autos que, no ano de 2016, o oficial de justiça certificou ter procedido à citação do executado,
na pessoa de seu genro e procurador, Edemil
, que recebeu as cópias do mandado e da petição inicial, tendo assinado o respectivo mandado.

Cediço que a fé pública que reveste os atos dos oficiais de justiça atribui às suas certidões presunção relativa de veracidade, a qual somente pode ser elidida mediante prova robusta e inequívoca em sentido contrário, ônus este que, à luz do artigo
373, II, do CPC
, incumbia à parte agravante, o que não foi satisfeito.

Ademais,
não há nos autos qualquer demonstração concreta de que o executado, à época da citação, não tenha tomado ciência da demanda
.

Ao reverso, constata-se, a partir da análise dos registros de acesso ao sistema
PJe
, que o patrono constituído nos autos — advogado que representa a parte agravante, inclusive no presente recurso —
acessava regularmente os autos desde o ano de 2022, sem qualquer manifestação acerca da suposta irregularidade processual ora arguida
.

Tal circunstância evidencia, de forma inequívoca, que os herdeiros e seus representantes legais
tinham pleno conhecimento da tramitação da demanda, mas optaram por permanecer inertes
, silenciando sobre a questão, somente trazendo a alegação de nulidade em momento processual extremamente posterior, quando já não mais lhes era favorável o desdobramento processual.

Nesse cenário, a conduta da parte agravante caracteriza a figura processual da denominada
nulidade de algibeira
, instituto rechaçado pela doutrina e pela jurisprudência pátria, que não admite o manejo estratégico de vícios processuais, guardando-os como trunfo para serem suscitados apenas em momento conveniente.

Neste seguimento:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA. PRECLUSÃO . NULIDADE DE ALGIBEIRA. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1 .022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA NA ARGUMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO . CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. REEXAME DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é indevida a utilização de nulidade de algibeira como mecanismo de defesa da parte, a qual, conhecedora dos vícios processuais, deixa de apresentar sua insurgência em momento oportuno .2. De acordo com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o recurso especial possui natureza vinculada, exigindo, para o seu cabimento, a imprescindível demonstração do recorrente, de forma clara e precisa, dos dispositivos apontados como malferidos pela decisão recorrida juntamente com argumentos suficientes à exata compreensão da controvérsia estabelecida, sob pena de inadmissão por incidência da Súmula 284/STF.3. Segundo orientação desta Corte Superior, é cabível a aplicação da multa quando constatado o caráter protelatório dos embargos de declaração, o qual ficará evidenciado nos fundamentos do julgado .4. É inviável a revisão em recurso especial da aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015, ante o impedimento imposto pela Súmula 7/STJ .5. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no REsp: 1845419 CE 2019/0321743-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2023).

Importante destacar, ainda, que o ordenamento processual civil brasileiro é fortemente orientado pelo
princípio da instrumentalidade das formas
, positivado no artigo
277 do CPC
, segundo o qual o juiz deve evitar a declaração de nulidade dos atos processuais sempre que estes atinjam sua finalidade.

No presente caso, é manifesto que o ato citatório, ainda que se admita eventual vício formal,
atingiu sua finalidade precípua, qual seja, conferir ciência inequívoca da demanda ao executado
, razão pela qual não há como reconhecer a nulidade pretendida, ante a ausência de efetivo prejuízo.

Demais disso, não se pode perder de vista que a própria
inércia processual do executado, devidamente assistido por advogado constituído que acompanhava os autos desde 2022
, foi a causa direta da decretação da revelia e do prosseguimento da execução.

Dispositivo.

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao recuso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025